Tribunal: TJDFT
Processo: 0731797-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731797-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA GOULART RODRIGUES AGRAVADO: CONTRATTI ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Por meio da decisão monocrática de ID no 63700161, este Relator indeferiu o efeito suspensivo e a gratuidade de justiça pretendida, intimando a parte agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O prazo legal transcorreu em branco, sem manifestação da agravante, conforme certidão de ID no 65889845. Dessa forma, constatada a deserção, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do art. 101, § 2o e art. 932, inciso III, ambos do CPC e art. 87, § 1o, do RITJDFT. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 8 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator